Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela de urgência antecedente. FELIPE DE SOUZA GONÇAVES alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela recorrente. Teve diagnóstico de distúrbio hidroeletrolítico e hipocalcemia grave, com indicação de internação hospitalar em caráter urgente. No entanto, a operadora de planos de saúde teria recusado cobertura e sob o pálio de que o beneficiário encontrava-se cumprindo período de carência. Pelo juízo, foi deferida a tutela provisória antecedente para que a operadora autorizasse o tratamento prescrito pelo médico assistente e sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$30.000,00. Nas razões recusais, a agravante sustentou a legitimidade da recusa e em razão da necessidade de cumprimento do prazo de carência. Impugnou, ainda, o valor das astreintes. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida ou ao menos excluir ou reduzir o valor de multa, nos termos do art. 537, § 1o, I e II do atual CPC, bem como reconhecer o cumprimento da obrigação imposta”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão. Uma vez que a recorrente já cumpriu a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. No mesmo prazo, foi oportunizada a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularização do preparo. Sobreveio manifestação na qual sustentou que o cumprimento da decisão não equivale à aceitação ou concordância e ratificou o interesse no julgamento do recurso (ID 51558914). Preparo recolhido em dobro (ID 51576938). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente, por meio da qual o requerente informa ter sido “diagnosticado com distúrbio hidroeletrolítico com hipocalcemia grave, necessitando de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com extrema urgência, conforme documentos anexos”. Contudo, alega ter a parte ré negado a cobertura para internação hospitalar, sob o fundamento de não ter decorrido, ainda, o prazo contratual de carência. Imputa à parte ré a obrigação de disponibilizar a cobertura do plano de saúde, tendo em vista a urgência do caso. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada antecedente para determinar à parte ré o custeio de sua internação hospitalar em caráter de extrema urgência. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, consigno que a presente lide versa sobre contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Entretanto, ainda que não se aplique o CDC à relação estabelecida entre as partes, há a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no 9.656/98), além das normas do Código Civil. No mais, consigno que os documentos trazidos aos autos, sobretudo a carteirinha do plano de saúde (ID 170434495), são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID 170088479 por sua vez, indica que o requerente foi transferido de outra unidade hospitalar apresentando quadro de distúrbio eletrolítico com “hipocalcemia grave”, dentre outros sintomas, razão pela qual foi solicitada a sua internação hospitalar, em caráter de urgência, para “compensação clínica e correção do distúrbio hidroeletrolítico”. Embora o relatório médico não faça referência expressa à necessidade de internação em UTI, como alegado na inicial, o referido documento atesta a necessidade de internação hospitalar imediata, o que é suficiente para concessão da tutela de urgência. Por fim, infere-se do documento de ID 170434497 que o plano de saúde negou a cobertura solicitada pelo autor, pois limitou a sua internação hospitalar ao período de 12 (doze) horas, com fundamento no prazo de carência do contrato. Ainda que a recusa da operadora do plano de saúde esteja fundada na vigência dos prazos de carência do contrato, consigno que o caso dos autos se amolda à hipótese de emergência / urgência prevista no art. 12, inc. V, “c”, da Lei 9.656/98. Ressalto que o referido dispositivo legal estabelece serem facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, estabelece o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em tela, o relatório médico supramencionado demonstra a urgência que o caso requer, pois, conforme noticiado pelo médico assistente, é necessária a “internação para compensação clínica e correção do distúrbio hidroeletrolítico”. Portanto, a situação descrita se amolda à definição de emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal), o qual já foi cumprido pela parte autora, conforme se infere da própria negativa do plano de saúde (ID 170434497). A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: (...) Em consequência, demonstrada probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela autora. ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a imediata internação hospitalar da parte autora, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos.” No dia seguinte à intimação, a agravante informou que já havia autorizado os procedimentos pleiteados pela autora (ID 170768189 dos autos na origem), em cumprimento à ordem judicial concedida em sede de tutela de urgência. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Dentro do atual contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a internação do autor e quanto da interposição deste agravo, tal ordem já havia sido integralmente cumprida. Eventual provimento do agravo não terá o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, caberá ao juízo disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063